Tribunal: TJDFT
Processo: 0748321-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Restituição de quantia cumulada com reparação por danos morais. Falha do serviço não comprovada. Cumprimento do contrato. Danos morais inexistentes. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de devolução de quantia cumulada com indenização por danos morais em que a autora alega que contratou a ré para a prestação de serviços de autoescola pelo preço de R$ 1.690,00, devidamente pago. Alega que no transcorrer da prestação do serviço ocorreram diversas falhas, tais como, desorganização na exposição de conteúdos teóricos, ausência de suporte ao aluno que revelaram desrespeito e negligência da ré. Pede o reembolso do preço pago e indenização por danos morais.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: i) examinar se houve falha do serviço a justificar a devolução do preço pago; ii) se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
5. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.
6. Já o art. 373, I e II do CPC diz que incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, a demonstração de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado.
7. A análise do conjunto probatório revela que não assiste razão à recorrente, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos, uma vez que as provas que instruem a petição inicial não são aptas a evidenciar falha do serviço da ré. Ao contrário, comprovam: o atendimento com atraso às aulas, pela autora (ID Num. 77203917 - Pág. 3 e ID Num. 77203917 - Pág. 10); que a ré atendeu a pedidos de reordenação das aulas, com alteração de toda a grade de estudo da aluna (ID Num. 77203918 - Pág. 1); que a ré atendeu à solicitação de mudança de instrutor da parte da autora (ID Num. 77203918 - Pág. 4); que a ré remarcou diversas aulas, a pedido da autora, dentre outros.
8. Nesse cenário, diante do regular cumprimento do contrato pela requerida, não se há amparo jurídico à devolução de quantia e, por conseguinte, inexistentes danos morais em dimensão passível de reparação.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II, CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: n/a.